Tribunal: STF
Processo: Rcl 59506
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em 02.05.2023, por Áyla Construtora S.A, em face de decisão do Tribunal Regional da 5ª Região, nos autos do processo nº 0803215-04.2014.4.05.8400, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Alega que o ato reclamado decidiu “pela incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, mesmo antes dessa E. Corte Suprema decidir se o referido direito deverá ou não ser aplicado em demandas judiciais como a de origem, ajuizadas muito antes do julgamento ocorrido em 08/2020”. (Edoc 1, p.2) 



    Aduz não poder aceitar “a já aplicação nos autos de origem do direito sufragado por essa E. Corte Suprema no Tema 985 (em vista da provável modulação dos seus efeitos ex nunc – e, assim, sua inaplicabilidade no caso de ação ajuizada no ano de 2014), fazendo-se necessária a apresentação da presente reclamação constitucional para, principalmente preservar a competência desse E. Supremo Tribunal Federal.” (Edoc 1, p.2) O “RE n. 1.072.485 ainda não é definitivo, pendendo de análise embargos de declaração para modulação dos efeitos os quais, inclusive, poderão ser fixados como ex nunc e, nesta hipótese, não poderá ser aplicado ao processo de origem, ajuizado no ano de 2014.” (edoc 1, p. 3)



    Requer seja cassada a decisão proferida pelo Pleno do E. TRF da 5ª Região ou a reforma para determinar a suspensão do andamento do processo de origem até julgamento definitivo do RE n. 1.072.485.



    Determinada a emenda à inicial, foram juntados os respectivos documentos no eDoc 10.



    As instrução do feito foi determinada em 16.06.2023. 



    Em 25.08.23 a Secretaria informou não haverem sido encaminhadas pelo juízo reclamado as informações solicitadas, pelo que reiterou a solicitação em 28.08.23. Contudo, conforme certidão eDoc 18, o Tribunal de origem não apresentou as informações.



    Citada para contestar o feito, a União quedou-se silente (eDoc 21).



    O feito seguiu para vista da Procuradoria-Geral da República que solicitou (eDoc 23) fosse novamente reiterado o pedido de informações antes da emissão do respectivo parecer.



    As informações foram, então prestadas (eDoc 26), conforme segue:



    “Em atenção à solicitação de Vossa Excelência, e, para fins de instrução da Reclamação nº 59506, informo que na Apelação Civel 0803215-04.2014.4.05.8400, em juízo de retratação, foi dado parcial provimento à apelação do Particular para reconhecer a não incidência sobre o salário maternidade, bem como para manter o parcial provimento da remessa oficial e da apelação da Fazenda, acrescentando que incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Dessa decisão, foram interpostos Recurso Extraordinário pela FAZENDA NACIONAL, bem como Recurso Especial e Recurso Extraordinário adesivo pelo CONSORCIO PONTE DA REDINHA. O Recurso Extraordinário da Fazenda Nacional foi negado seguimento; o Recurso Especial do Particular foi negado seguimento e o Recurso Extraordinário adesivo do Particular foi negado, no que diz respeito à incidência das contribuições previdenciárias patronais sobre o terço constitucional de férias, e inadmitido quanto à controvérsia a,nente à compensação com quaisquer tributos e à prescrição. O Par,cular interpõe ainda agravo interno da decisão que negou seguimento aos Recurso Especial e Extraordinário, por ele interposto, o qual foi negado seguimento. Dessa decisão não houve recurso e, após cer,ficado o trânsito em julgado, o processo foi baixado para a Primeira Vara Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. Na expectativa de ter prestado os esclarecimentos necessários, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para informações complementares e aproveito o ensejo para renovar protestos de elevada consideração e apreço.”



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela procedência da reclamação nos seguintes termos:



    “Reclamação Constitucional. Direito Tributário. Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional. "É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas" (RE 1.072.405-RG, Rel. Min. Marco Aurélio – Tema 985 da repercussão geral). Recurso extraordinário que teve o seguimento negado com base na aplicação do Tema 985. Discussão pendente em embargos de declaração. Modulação de efeitos. Recomendado o sobrestamento do feito até julgamento definitivo da questão relevante ainda pendente para fixação da tese em definitivo. Precedentes. Parecer pela procedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A decisão reclamada, concluiu correta a aplicação do TEMA 985 nos seguintes termos (eDoc 5, pp 17 e 18):



    “... Exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário do Particular - ADESIVO No que diz respeito à incidência das contribuições previdenciárias patronais sobre o terço constitucional de férias, o STF, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985), firmou a seguinte tese: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias". Por fim, impende esclarecer, nos termos do art. 1.040, caput e inciso I, do CPC, que publicado o acórdão paradigma, o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior, o que já ocorreu na hipótese vertente, razão pela qual não há óbice à aplicação da tese firmada no RE 1.072.485/PR (Tema 985). Ademais, o STF, ao apreciar o Tema 1100, rejeitou a repercussão geral da questão referente à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário (art. 1.035, § 8º, do CPC). Quanto à controvérsia atinente à compensação com quaisquer tributos e à prescrição, verifica-se que o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa, de modo que seu exame na via extraordinária mostra-se inadmissível, razão pela qual, INADMITO, neste ponto, o recurso extraordinário”. (...)



    Ao apreciar o RE 1.072.485 (TEMA 985) o Supremo Tribunal Federal considerou legítima a incidência da contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. Confira-se a ementa do julgado:



    “FÉRIAS–ACRÉSCIMO–CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. (RE1.072.405RG,Rel.Min.Marco Aurélio–Tema985 da repercussão geral)”



    Após o julgamento do mérito foram opostos embargos de declaração com objetivo de modular os efeitos dessa decisão. Tais embargos estão pendentes de julgamento.



    E, 26.03.26 o atual relator, Ministro André Mendonça, determinou a suspensão nacional dos processos judiciais e administrativos referentes ao tema 985.



    Da leitura das peças juntadas ao presente feito, bem como da consulta ao andamento processual na origem, com informação de trânsito em julgado lançado após a interposição da presente reclamação, e diante do impacto que eventual modulação possa produzir, verifica-se ser a hipótese de julgar procedente a reclamação, na linha do que decidido na RCL AGR 58639, rel. Min. Roberto Barroso e precedentes ali mencionados.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, III, e parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação para cassar a decisão reclamada, bem como determinar o sobrestamento do processo nº 0803215-04.2014.4.05.8400, até a conclusão do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente